Tribunal: TJDFT
Processo: 0755954-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0755954-47.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO HERMETTE VIRGILIO DE CARVALHO STEMLER VEIGA AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A., BANCO BRADESCO S.A., BANCO BMG SA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Pedro Hermette Virgilio de Carvalho Stemler Veiga contra a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça, proferida nos autos n.o 0765378-13.2025.8.07.0001 (24a Vara Cível de Brasília/DF). Eis o teor da decisão ora revista: A jurisprudência deste E TJDFT adota, como parâmetro para o deferimento (ou não) do beneplácito, a Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, pela qual a renda mensal FAMILIAR[1] correspondente até 5 (cinco) salários mínimos é o patamar para a caracterização da parte como vulnerável economicamente; se esse é o divisor de águas utilizado pela Instituição pública que presta atendimento gratuito aos chamados “hipossuficientes”, pela mesma razão deve ser o parâmetro na análise da gratuidade de justiça. Além disso, a existência de dívidas contraídas espontaneamente pela parte não pode nem deve ser computada para a análise da questão, por quebra da boa-fé objetiva e da responsabilidade social. In casu, conforme demonstrado pelos documentos apresentados, notadamente o comprovante de rendimentos, a parte autora percebe vencimento mensal de R$ 10.706,22, restando evidente que a assertiva de penúria material não encontra ressonância nos parcos elementos de convicção narrados. Ademais, os descontos decorrentes de empréstimos bancários e compromissos financeiros voluntários não configuram causa legítima para a concessão da gratuidade, pois decorrem de ato de vontade e de administração da própria renda, não se confundindo com insuficiência econômica real (Acórdão 2068511, 0736975-37.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/11/2025, publicado no DJe: 01/12/2025). Vale ressaltar que, conforme descortinado na Nota Técnica no 8, CIJ/TJDFT, as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. Tal fato foi confirmado e amplamente divulgado pelo site Migalhas (https://www.migalhas.com.br/quentes/404442/quanto-custa-entrar-na-justica-em-2024-veja-valor-em-todos-os-estados). Por outro lado, nos termos do Projeto de Custo Unitário da Execução Fiscal no Distrito Federal, advindo da cooperação interinstitucional da PGDF com o TJDFT e realizado pela FDRP/USP, o custo médio provável baseado em atividades do processo de execução fiscal médio, em 2019, era de R$8.763 (oito mil, setecentos e sessenta e três reais). A questão pertinente à concessão exacerbada da assistência judiciária gratuita não é apenas de renúncia de receita, mas também, como apontam Oliveira, Mendes e Silva Neto (A tragédia dos comuns e o acesso à justiça: uma introdução econômica a problemas do acesso à Justiça no Brasil. Revista de Processo, vol. 335, jan. 2023, p. 357-375. Revista dos Tribunais Online – Edições Thomson Reuters), “dos incentivos gerados pela possibilidade de uma free ride judicial – litigar sem pagar custas e sem risco de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. Esta possibilidade se torna um elemento extremamente relevante na decisão racional sobre litigar ou não litigar, e pode levar à decisão de litigar mesmo quando a chance de êxito é pequena ou à decisão de recusar uma proposta que estaria dentro do “espaço de acordo” (se existissem custas). Isso do ponto de vista das partes. Já para o Judiciário, ... nesse cenário, a isenção dos ônus sucumbenciais acaba por retirar quase todos os custos da demanda, fazendo com que mesmo o indivíduo avesso a riscos tenha tendência a optar pelo ajuizamento da ação, ainda que suas chances de êxito não sejam significativas.” Por fim, a recusa à concessão da gratuidade de justiça não importa em violação ao princípio do acesso à justiça. Como bem destaca Fábio Tenenblat (Limitar o acesso ao Poder Judiciário para ampliar o acesso à Justiça. Revista CEJ, ano XV, n. 52, jan.-mar. 2011, p. 34), “não faz muito tempo, prevalecia no Brasil a concepção de ação judicial apenas como manifestação do individualismo, sendo o acesso ao Poder Judiciário restrito a pequena parcela da população. Com o advento da Constituição de 1988, tal cenário felizmente começou a ser superado. Hoje, todavia, a confusão entre os conceitos de acesso à justiça e acesso ao Poder Judiciário está nos levando para o extremo oposto: a banalização da utilização da via judicial, com a judicialização de questões que deveriam ser solucionadas em outras esferas. O imenso número de processos decorrentes desta banalização torna-se uma das principais causas da lentidão na prestação jurisdicional. Nesse contexto, não dá mais para se defender o direito de ação de forma ilimitada ou se considerar absoluto o princípio da vedação inafastabilidade da jurisdição (Constituição de 1988, art. 5°, inc. XXXV) e, com isto, deixar-se de atentar para os efeitos deletérios que a ausência de restrições – sobretudo riscos – no acesso ao Poder Judiciário provoca. Assim, da mesma forma como a sociedade aprova medidas destinadas a evitar o desperdício em relação a recursos naturais (água, por exemplo), está na hora de se pensar em ações concretas visando ao uso racional dos serviços jurisdicionais.” Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. A Serventia deverá atualizar a marcação de gratuidade de justiça nos autos, no campo de cadastro das partes. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “o ora Agravante já havia ajuizado anteriormente Ação de Repactuação de Dívidas semelhante à dos presentes autos, sob o no 0728153-90.2024.8.07.0001, perante o juízo da 24a Vara Cível de Brasília-DF. Na referida ação, o mesmo magistrado, assim como no presente processo, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou a emenda a inicial”; (b) “o Requerente interpôs Agravo de Instrumento, distribuído sob o no 0732061-61.2024.8.07.0000 ao Nobre Desembargador Dr. Fernando Antônio Tavernard Lima, para questionar a referida decisão. Contudo, por a emenda inicial não se enquadrar na definição de decisão interlocutória, o nobre relator conheceu parcialmente do recurso, apenas para conceder ao Agravante os benefícios da gratuidade de justiça”; (c) “diante dos diversos obstáculos apresentados pelo juízo da 24a Vara Cível de Brasília-DF, o ora Agravante, exercendo o seu direito previsto no art. 485, §§2o e 3o, c/c art. 998, ambos do CPC, optou por desistir da ação e do recurso, contratar um contador, cumprir as exigências e só assim ingressar com nova ação. No entanto, para surpresa do ora Agravante, ao ajuizar a nova ação, que foi distribuída por prevenção ao Juízo de 24a Vara Cível de Brasília-DF, se deparou com a mesma decisão, com o mesmo indeferimento e com as mesmas exigências, sem que fossem analisados os diversos documentos colacionados pelo ora Agravante tais como: declaração de hipossuficiência (id. 258985767), extratos bancários (id. 258986848), contracheques (id. 258989547), comprovantes de gastos (id. 258985792), que demonstram de forma inequívoca o comprometimento de sua renda e a sua real condição de hipossuficiência”; (d) “seja observada a decisão proferida no Agravo de Instrumento no 0732061-61.2024.8.07.0000, de relatoria do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima, que já reconheceu a hipossuficiência do Agravante em idêntico contexto fático. Considerando que a difícil situação financeira do recorrente permanece inalterada, fato amplamente corroborado pela documentação atual (Ids. 258985767, 258986848, 258989547 e 258985792), impõe-se a concessão da gratuidade de justiça, garantindo-se a segurança jurídica e a coerência com o entendimento já firmado por esta Corte para o caso concreto”; (e) “Conforme Parecer Técnico Pericial anexado aos autos de origem, elaborado pelo contador Sr. Antônio Wildson Brigido – CRC/RO 1.536-O, e datado de 23 de outubro de 2025, a situação financeira atual do Agravante, baseada na média dos últimos oito meses, é a seguinte: Renda Bruta Mensal (média): R$ 10.706,22; Descontos obrigatórios: R$ 6.370,03; Renda Líquida Ajustada (RLA) atual: R$ 4.336,19 (calculada após descontos obrigatórios e os empréstimos consignados vigentes); Mínimo Existencial apurado: R$ 6.766,68 (incluindo despesas essenciais como moradia, alimentação, saúde, educação e pensão alimentícia); Margem Disponível atual: -R$ 2.430,49 (negativa)”; (f) “o valor líquido por ele recebido é inferior a 05 (cinco) salários mínimos (R$7.590,00) e insuficiente para saldar todas as dívidas de empréstimos pessoais e ainda pagar os itens básicos do dia a dia para sua sobrevivência, como: água, luz, telefone, alimentação, moradia e etc”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o provimento do recurso para que seja concedida a assistência judiciária gratuita. A parte agravante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que formulou pedido de assistência judiciária gratuita (CPC, art. 99, § 7o). É o breve relato. Recurso admissível (CPC, art. 1.017). Hei por bem seguir jurídico diverso da decisão ora revista no que tange ao pedido de gratuidade judiciária da agravante, e, com isso, deferir o benefício postulado. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. A matéria devolvida gravita em torno da presença (ou não) dos pressupostos à concessão da assistência judiciária gratuita (indeferida na origem). A Constituição Federal estatui que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV), de sorte que a gratuidade de justiça deverá ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (CPC, arts. 98 e ss.). O deferimento (ou indeferimento) da gratuidade de justiça deve ter por base a análise de elementos indiciários constantes nos autos, enfatizando que a onerosidade do processo judicial é a regra (CPC, art. 82); a gratuidade, a exceção. Em data recente, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) reafirmou a presunção de hipossuficiência para o pedido de gratuidade, dispensando a necessidade de prova prévia administrativa e reforçando que a exigência de mais documentos só pode ocorrer em caso de elementos concretos que invalidem a declaração de hipossuficiência, conforme o Código de Processo Civil e a Lei n. 7.115/1983 (consulta n. 0007079-20.2024 – observância das diretrizes da Recomendação n. 159/2024 – em 12.9.2025). No caso concreto, trata-se de ação de repactuação de dívidas, em que o autor/agravante comprova que os rendimentos líquidos (após os descontos obrigatórios, débitos judiciais e abatimentos dos empréstimos consignados) somariam o valor que se aproxima a R$ 4.000,00, os quais não se revelariam suficientes a fazer frente aos outros empréstimos contratados e sem atingir o mínimo existencial. No mais, no atual momento processual, inexistem outros elementos que evidenciem a falta do preenchimento dos pressupostos legais à concessão da gratuidade (Código de Processo Civil, art. 99, § 2o). As evidências catalogadas se mostram suficientes ao deferimento da gratuidade judiciária. No mesmo sentido já decidiu esta 2a Turma Cível, em situação similar: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCEDIDA. EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. DEFERIDO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A FALTA DOS PRESSUPOSTOS. ART. 99, §§ 2o e 3o, DO CPC. 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida na ação de conhecimento que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado. 1.1. Em suas razões recursais, o agravante pede a concessão de efeito suspensivo visando sustar os efeitos da decisão recorrida e, no mérito, a reforma da decisão para que seja deferido o pedido de gratuidade de justiça pleiteado. 2. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 2.1. Na hipótese, o agravante declarou-se hipossuficiente, afirmando não ter condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo próprio e de sua família, apresentando contracheques, extratos bancários e extrato de consignações. 2.2. A remuneração bruta percebida pelo agravante não pode ser analisada isoladamente, desconsiderando outros elementos. Isso porque, além deduções legais e empréstimos consignados que consomem considerável quantitativo do montante, verifica-se dos extratos juntados que quase toda a verba salarial restante é consumida por descontos bancários. 2.3. Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação apresentada revela que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. 2.4. Nesse aspecto, é a Jurisprudência deste Tribunal: "(...) a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência." (0702694-36.2017.8.07.0000, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJe 04/07/2017). 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1833697, 07504087920238070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no DJE: 1/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse quadro, o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça com a consequente necessidade de recolhimento das custas processuais, por constituir pressuposto processual, caracteriza os alegados riscos de dano irreparável a fundamentar a antecipação de tutela até o julgamento do mérito do presente agravo. Atribuo efeito suspensivo ao recurso (CPC, art. 1.019, I) e concedo à parte agravante, por ora, os benefícios da gratuidade de justiça. Comunique-se ao e. Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). Conclusos, após. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator